Tribunal: TJDFT
Processo: 0706483-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706483-18.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DANUBIA POLIANA PEDROZA DE OLIVEIRA SANTOS, ANTONIO MARCOS RAMOS DE MORAIS, FABRICIO MENDES QUEIROGA, CELIA MARIA SIQUEIRA LEAL D E S P A C H O INTIMEM-SE as partes, com fulcro no §1o do art. 927, combinado com o art. 10, ambos do CPC, no prazo de 5 dias úteis, para se manifestarem acerca da provável aplicação à espécie da tese firmada no Recurso Extraordinário no 905.357/RR, submetido ao regime de repercussão geral. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de abril de 2020. ANA CANTARINO Relatora